Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-93.2021.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000966-93.2021.8.11.0044

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, PERDAS E DANOS, RESCISÃO / RESOLUÇÃO, COMPRA E VENDA, ATO / NEGÓCIO JURÍDICO, COMPETÊNCIA, BUSCA E APREENSÃO, LIMINAR, REQUERIMENTO DE APREENSÃO DE VEÍCULO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (Convocado)
E DES. DIRCEU DOS SA
N
T
O
S (Convocado)
]

Parte(s):

[LEANDRO PEREIRA CRUZ - CPF: 864.683.161-20 (APELANTE), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO), NUBIA SILVA ROCHA - CPF: 030.282.731-52 (ADVOGADO), ADEMIR DA CRUZ - CPF: 230.138.001-78 (APELANTE), ALESSANDRO VARGAS DE MENEZES - CPF: 000.089.431-17 (APELADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVIDO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO REALIZADA DE FORMA FRAUDULENTA – GOLPE DO INTERMEDIADOR – CULPA CONCORRENTE DAS PARTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUPOSTA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO INTERMEDIADOR – AUTOR QUE EFETUOU O PAGAMENTO PARA TERCEIRO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO REQUERIDO/VENDEDOR – GOLPE APLICADO –REQUERIDO QUE NÃO COMPROVA TER AGIDO COM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS NO MOMENTO DA VENDA – FATO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – RESPONSABILIDADE EM RESTITUIR INTEGRALMENTE OS VALORES PAGOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Observando que não foi autor/apelante quem deu causa à irregularidade na transação mencionada já que agiu de maneira diligente, inclusive solicitando o documento de transferência assinado antes de realizar o pagamento e confirmando com o requerido para quem deveria transferir o dinheiro, o autor se qualifica como adquirente de boa-fé, razão pela qual não há que se falar em culpa concorrente, reconhecendo a culpa total do
requerido.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000966-93.2021.8.11.0044 interposto por LEANDRO PEREIRA CRUZ E OUTRO contra sentença proferida na “AÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS” onde litiga com ALESSANDRO VARGAS DE MENEZES perante a 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 173583269 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente a presente ação, e, por conseguinte, condenou a requerida ao pagamento de R$ 28.475,00 (vinte e oito mil quatrocentos e setenta e cinco reais) em favor do autor, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação. Por consequência as partes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 173583275 que tiveram deferida a justiça gratuita em seu favor, conforme decisão interlocutória de ref. 53529449, transitada em julgado. Requer a reforma da sentença, no tocante à condenação em custas e honorários de sucumbência, para afastar a exigibilidade da condenação, suspendendo-a na fração imputada aos recorrentes;

Aduz que a tese jurídica da concorrência de culpas não foi levantada por nenhuma das partes no curso do processo, nem mesmo por aquele que disso poderia se aproveitar: o réu. A concorrência de culpas prevista no art. 945 do Código Civil não se trata de matéria de ordem pública sobre a qual o ordenamento jurídico autorize a manifestação
ex

officio
.

Afirma que está configurada a violação ao art. 141 do CPC, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, em partes, no ponto relativo à culpa concorrente que dividiu pela metade a condenação, retornando-a para o valor de R$ 56.950,00. Sucessivamente, afastada a culpa concorrente, requer o provimento também para afastar a partilha das custas e despesas processuais;

Sustenta que não há se falar em negligência do recorrente, a ponto de concluir pela concorrência de culpas, à medida em que os compradores tomaram todas as cautelas necessárias, enganados pela falta de transparência do recorrido, que almejava vender o seu veículo para enfim encerrar avença preexistente que possuía com o intermediador Elder;

Requer seja afastada a condenação de despesas processuais (custas e honorários), suspendendo-se a exigibilidade, uma vez que os recorrentes são beneficiários da gratuidade de justiça;

Requer seja afastada a culpa concorrente reconhecida de ofício na sentença, sem que nenhuma das partes tenham suscitado tal circunstância, em violação direta ao art. 141 do CPC;

Requer seja afastada a culpa concorrente reconhecida na sentença, haja vista a diligência dos recorrentes na ocasião da compra, consistentes na exigência de garantia prévia ao depósito, na falta de transparência do recorrido e nas afirmações por ele ditas, capazes que transmitir confiança aos compradores durante as negociações;

Sucessivamente, requer seja afastada reformada por qualquer fundamento a sentença em relação à culpa concorrente, o afastamento das despesas processuais que disso advir (custas e honorários de sucumbência);

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da culpa concorrente, requer seja afastada a condenação em despesas processuais, porquanto não configurada sucumbência recíproca, eis que o pedido indenizatório foi julgado procedente, somente divergindo a julgadora em relação ao valor indicado na petição inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de obrigação de entregar coisa certa c/c conversão em perdas e danos ajuizada por LEANDRO PEREIRA CRUZ e ADEMIR DA CRUZ, ora recorrentes, em face de ALESSANDRO VARGAS DE MENEZES, ora recorrido.

Busca o autor em apertada síntese, o adimplemento de contrato verbal de compra e venda de veículo automotor por ele celebrado através de interposta pessoa, com sua aquiescência, juntamente adquirente
e requerente
, tendo este último pago o valor avençado, porém, não recebido o
bem negociado
.

Relata que o requerido autorizou que a pessoa Elder (Eder) negociasse uma caminhonete que lhe pertencia, o qual anunciou o veículo através do perfil de sua esposa Fernanda no Facebook. Alega que o vendedor informou que conhecia e já foi cunhado do requerido, além de ter declinado o fato de que vendia a caminhonete do requerido em virtude de uma dívida que era credor.

Argumenta que o autor foi até Paranatinga para vistoriar a caminhonete, tendo
as parte
mantido contato e trataram da compra e venda logo após o comprador (requerente) ter conduzido e avaliado positivamente o veículo, de modo que o requerido sabia a todo momento da negociação que Elder estava conduzindo com o requerente, bem como não se opôs ao fato de o pagamento ser realizado diretamente na conta bancária indicada por Elder.

Aduz que após a dedução das multas foi realizada a transferência de R$ 56.950,00 em conta indicada por Elder, com autorização do requerido Alessandro, cujo titular é
Riverfenix
Almeida da Cruz, sendo que posteriormente Elder passou a apresentar justificativas infundadas afirmando que o dinheiro ainda não havia sido creditado na conta por ele indicada para o pagamento.

Relata o autor ainda, a existência de vínculo negocial anterior entre Elder e o requerido e a ciência de que esse estaria vendendo a caminhonete. Ao final, pleiteou pela concessão de tutela de urgência para incluir no Detran/MT restrição de circulação e alienação do veículo, modelo Hilux CD 4x4, marca Toyota, placa NUC-0693, ano 2012/2012 de propriedade de Alessandro Vagas de Menezes e, no mérito pleiteou pela condenação do requerido a entregar o bem com aplicação de multa cominatória e expedição de busca e apreensão.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 28.475,00 (vinte e oito mil quatrocentos e setenta e cinco reais) em favor do autor. Por consequência condenou as partes em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A tese recursal funda-se na necessidade de suspensão condenação de despesas processuais diante da justiça gratuita deferida; inexistência de culpa concorrente.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com
negligência
ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui
Stoco
:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É indispensável neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Pois bem.

Conforme apurado em instância primeva, a parte autora/apelante narrou que realizou contrato de compra e venda verbal com o requerido, após visualizar anúncio no Facebook, para a aquisição do veículo modelo Hilux CD 4x4, marca Toyota, placa NUC-0693, ano 2012/2012, com a intermediação do terceiro Elder e que, após o pagamento do valor ajustado à conta indicada por Elder, o requerido Alessandro se recusou a entregar o veículo e fazer a respectiva transferência.

O requerido/apelado Alessandro Vargas de Menezes, sustentou ausência de participação no negócio e que em nenhum momento autorizou a referida venda do veículo por intermediador, além do mais, argumenta que o veículo foi anunciado por este no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e que a negociação feita por Elder, o qual alega ser o fraudador, foi em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), muito abaixo do preço de mercado do veículo.

Apurou-se no deslinde processual que a o vendedor não havia autorizado o golpista a receber qualquer valor inerente a negociação, bem como restou demonstrado que não houve pagamento em proveito do dono da caminhonete, sendo
vítimas
tanto autor quanto réu.

O "golpe do intermediador" é uma modalidade de ardil em que um indivíduo se passa por intermediário em uma transação financeira ou comercial entre duas partes legítimas, geralmente em um ambiente online. Esse golpe é comum em plataformas de venda online, como sites de classificados, marketplaces e redes sociais, como é o caso dos autos.

O golpista, fingindo ser um intermediário confiável, oferece seus serviços para ajudar na realização da transação, alegando que irá garantir a segurança do pagamento e a entrega do produto ou serviço. No entanto, após receber o pagamento da vítima, o golpista desaparece sem cumprir sua parte no acordo, deixando a vítima sem o dinheiro e sem o produto ou serviço.

Em que pese a verificação do golpe aplicado, o próprio requerido, mesmo após a transferência realizado pelo autor ao fraudador, confirmou que tinha negócios com o golpista e que este intermediador/fraudador, teria um dinheiro para passar para ele.

Salutar consignar trecho da sentença objurgada:

“Na hipótese dos autos, aparentemente, ambos os litigantes não conheciam o ardil do intermediador “Elder”, nem eram experientes na tarefa de comprar e vender veículos.

Quanto à validade ou não do pagamento, especificamente, deve prevalecer o disposto no art. 309 do Código Civil, pois foi realizado em favor de terceiro com anuência, mesmo que implícita, do próprio credor que afirmou ter tido negociações anteriores com o fraudador.

Normalmente, em tais casos como o relatado nos autos, tanto o comprador quanto o vendedor agem de boa-fé (subjetiva), e, como dito, são simultaneamente enganadas pelo estelionatário.

De um modo geral, a boa-fé das partes é subjetiva nesses casos, uma vez que ambos querem acreditar estarem envolvidos em um negócio lícito de compra e venda de veículos.

Contudo, é possível verificar do comportamento de ambas
as partes
, sendo Leandro (comprador), Alessandro (vendedor), é possível concluir que estas, induzidas pelo fraudador, acabam externando uma postura pouco transparente uma com a outra, e por vezes, omitindo informações relevantes.

Dessa maneira, tanto o comprador quanto o vendedor, em regra, ostentam a qualidade de vítimas de um golpe praticado habilmente por terceiro. Entretanto, cumpre ressaltar que o que levou ambas as partes a se tornarem vítimas não foi apenas a conduta do estelionatário que as manipulou, mas, igualmente, as próprias condutas das vítimas viabilizaram o sucesso da empreitada criminosa.

Nota-se que o autor, após negociar com pessoa que se passou por "Elder", assumiu para si o risco de finalizar o negócio, mesmo após ter encontrado em cartório o requerido Alessandro dono do veículo. Não bastasse, concordou, ainda que com alguma ressalva, a transferir o valor combinado, com o intermediário, no importe R$ 56.950,00 (cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais) (Ref. 52376232) em favor de pessoa desconhecida, de nome
Riverfenix
Almeida da Cruz, tão somente porque o intermediário, "Elder", assim solicitou.

Nota-se que o autor acreditou no que foi dito pelo intermediador que optou em aceitar o veículo que lhe foi oferecido, mesmo este estando em nome de terceiro, realizou a transferência do valor.

Da mesma maneira “descuidada”, o requerido confirmou ao autor a história que lhe foi contada pelo fraudador/intermediador “Elder”, chegando a informar ao autor via “
whatsapp
”: “(...) Ah isso é um acordo entre
eu
e ele. Não tem a ver com esse negócio de agora. É outra coisa. Mas ficou condicionado de eu entregar a caminhonete para fechar o acordo com ele. Então
to
no aguardo. (...)”

De mais a mais, é preciso salientar que o requerido Alessandro Vargas de Menezes, de forma espontânea, chegou a assinar o requerimento de intenção de venda em favor do autor na data da negociação.

Conclui-se que almejando unicamente a conclusão do negócio, ambas as partes deixaram de observar atentamente a boa-fé objetiva e seus deveres, tais como o dever de lealdade, transparência e de colaboração”

No contexto de um contrato de compra e venda, especialmente quando realizado por meio de um anúncio pela internet, ambas as partes têm um dever de cuidado a ser observado para garantir uma transação segura e bem-sucedida, visando a boa-fé e cooperação mútua.

Ao observar um dever de cuidado, tanto o vendedor quanto o comprador podem reduzir significativamente o risco de cair vítimas do golpe do intermediador.

A transparência, comunicação aberta e cooperação entre as partes são essenciais para promover a confiança e a integridade nas transações online. Ao agir com responsabilidade e diligência, vendedores e compradores podem colaborar para criar um ambiente de comércio eletrônico mais seguro e confiável para todos os envolvidos, o que não foi observado no presente caso, vez que ambas as partes não tomaram todos os cuidados a fim de evitar o golpe aplicado.

A culpa concorrente ocorre quando tanto o autor do dano quanto a vítima contribuem para a ocorrência do dano por meio de sua própria negligência ou falta de cuidado. Em outras palavras, ambas as partes têm uma parcela de responsabilidade pelo resultado danoso. Nesses casos, a responsabilidade pelo dano pode ser compartilhada entre as partes de acordo com a proporção da contribuição de cada uma para o evento danoso.

A parte autora realizou pagamento para quem não detinha poderes para negociar, vender e receber.

Vigorando no ordenamento jurídico pátrio o brocado segundo o qual "quem paga mal, paga duas vezes", deve o devedor cerca-se das cautelas possíveis para efetuar o pagamento e receber a válida quitação do verdadeiro credor, evitando pagar duas vezes pela mesma dívida, máxime em questões envolvendo compra e venda de veículo cuja verificação do credor é de fácil acesso.

Colho, por oportuno, entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO AFASTADA - GOLPE VIA ANÚNCIO DE VENDA DE VEÍCULO NO SITE OLX - TERCEIRO QUE SE APRESENTA COMO ASSESSOR DO PREFEITO DE LONDRINA AOS LITIGANTES E INTERMEDEIA A COMPRA E VENDA - AUTOR QUE DEPOSITA DINHEIRO NA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO GOLPISTA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE RÉ PARTICIPOU DO GOLPE - INDÍCIOS DE QUE FOI VÍTIMA, ASSIM COMO O AUTOR - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - PEDIDO DA APELADA, EM COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS - Notas fiscais e boletos para pagamento emitidos pela corré ALCATEIA - Depósitos bancários efetuado a terceiro, sem prova de que estava autorizado a receber pela credora, tampouco de que o pagamento a ela se reverteu - Ausência de prova de que a relação havida entre os corréus fosse compatível com a representação comercial, de modo que não se acolhem a tese de responsabilidade solidária entre eles, tampouco a pretensão para que ao caso em apreço seja aplicada a Teoria da Aparência para a validade do pagamento - Incidência do brocardo "quem paga mal paga duas vezes", que tem como fundamento o art. 308 do Código Civil, a prever que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito - Quitação não reconhecida pela credora - Legalidade do envio a protesto do título não pago - Dever de indenizar e de restituir os valores que foram pagos em duplicidade pela demandante afastados - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ- SP - AC: 10003880720208260414 SP 1000388-07.2020.8.26.0414, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 01/12/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR COISA CERTA – PRELIMINAR DE ILETIMIDADE ACOLHIDA EM PARTE - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO REALIZADA DE FORMA FRAUDULENTA – CULPA CONCORRENTE DAS PARTES – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – DEVOLUÇÃO DO BEM AO PRIMEIRO APELANTE – SENTENÇA REFORAMA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não se exime de responsabilidade a Apelante que não se acautelou devidamente a fim de evitar a consumação do golpe. Quanto a ilegitimidade de Jairo
Waldow
e Valmir
Favetti
,
a mesma
merece acolhimento, assim é porque, ambos não agiram em nome próprio, mas sim como representante e preposto da pessoa jurídica, inexiste nexo causal entre a conduta pessoal dos mesmos e os alegados danos decorrentes do negócio jurídico O Apelante (
Pólo
Comércio) como alhures referido, atua diuturnamente, no mercado de compra e venda de veículos, e na realização deste negócio, agiu forma negligente e imprudente. O primeiro Apelante, Sr. Vergílio, de igual forma foi negligente em sua conduta, realizou negócio por telefone, com uma pessoa totalmente estranha, entregou seu bem junto a Apelante (
Pólo
Veículo),
sem, se
quer certificar se havia ocorrido de fato o depósito em sua conta corrente. Neste caso, entendo que houve a culpa concorrente; assim, não há que se falar em dano material e moral em favor do primeiro Apelante (Vergílio). Negócio jurídico realizado sob o manto fraude, não deve ser mantido pelo poder judiciário, devendo o mesmo ser anulado. (
Ap
78796/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017,
Publicado
no DJE 03/02/2017)”

Por sua vez, o réu Alessandro Vargas de Menezes também foi vítima e concorreu para o imbróglio, quando do envolvimento negocial com o golpista, colhendo neste momento as consequências danosas.

O dever de cuidado e a culpa concorrente estão intimamente relacionados, pois ambos dizem respeito à conduta das partes envolvidas em uma situação que resulta em dano. Quando uma pessoa não cumpre seu dever de cuidado e essa conduta negligente contribui para a ocorrência do prejuízo, ela pode ser considerada culpada. No entanto, se a vítima também contribuiu para o dano por meio de sua própria negligência, sua culpa pode ser considerada concorrente, e a responsabilidade pelo dano pode ser compartilhada entre as partes de acordo com a proporção de sua contribuição, como foi apurado nesta demanda.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
unicamente para suspender a cobrança dos honorários sucumbenciais nos termos da lei diante do deferimento da justiça gratuita a parte apelante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto do
R
elator.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por LEANDRO PEREIRA CRUZ E OUTRO contra sentença proferida na “AÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS” ajuizada em face de ALESSANDRO VARGAS DE MENEZES, que julgou parcialmente procedente a presente ação e, por conseguinte, condenou o requerido ao pagamento de R$ 28.475,00 (vinte e oito mil quatrocentos e setenta e cinco reais) em favor do autor, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação. Por consequência, determinou que as partes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento virtual do dia 10/04/2024, onde o i. Relator, Desa. Sebastião de Moraes Filho, deu parcial provimento ao recurso, unicamente para suspender a cobrança dos honorários sucumbenciais nos termos da lei diante do deferimento da justiça gratuita a parte apelante.

Pois bem.

O contexto fático que deu ensejo à presente ação relaciona-se ao conhecido “golpe do intermediador”, no qual, em tese, o fraudador, após clonar o anúncio publicado pelo vendedor na plataforma, passa a atuar como intermediário na negociação, induzindo o comprador e vendedor, os quais, em regra, desconhecem o ardil em que estão sendo implicados, a omitirem informações um do outro, ultimando todos à emboscada com a transferência de valores do comprador para a conta do estelionatário, ou de um terceiro por este indicado.

Contudo, ouso divergir do voto de Vossa Excelência, pedindo imensas vênias, porque na própria sentença o juiz afirma que:

“
há provas nos autos de que o vendedor, ora requerido, teria “negócios” com o estelionatário de nome “Elder”, que se apresentava com intermediador da relação jurídica de venda do veículo.”

A sentença de primeiro grau também pontuou (ID.

173583269):

“Nota-se dos autos diálogo havido pelo aplicativo
whatsapp
entre o autor Leandro e o requerido Alessandro, qual segue
degravado
:

“Leandro: Bom dia. O Éder não te ligou

Alessandro: Opa bom dia. Ele mandou msg agora só
diendo
que o dinheiro estornou

Leandro: O dinheiro
q
ele mandou para vc.

Alessandro: Pedi para ele me informar se vai manter o negócio ou como vai ficar. Ele disse que já me comunica. Isso falando que o débito lá não foi compensado
pq
o dinheiro estornou. E com você ele falou algo? Vai manter o negócio?

Leandro: O dinheiro
q
ele te mandou. Ou
q
foi manda para ele.

Alessandro
: Um dinheiro que era para ele mandar da diferença. Eu não tenho conhecimento de algum outro valor que ele tinha
pra
receber. Mas
tô
no aguardo. Se vocês falarem que
tá
de pé o negócio estarei
a
disposição.

Leandro: está de pé ainda.

Alessandro:
Blz
então. Qualquer coisa só me avisar.

Leandro: Qual valor
q
ele tinha
q
mandar para
vc

Alessandro:
Ah isso é um acordo entre
eu
e ele. Não tem a ver com esse negócio de agora. É outra coisa. Mas ficou condicionado de eu entregar a caminhonete para fechar o acordo com ele. Então
to
no aguardo.

Leandro: Só para eu entender, ele tem
q
te passar um dinheiro para vc. Para
vc
poder entregar a caminhonete para mim.

Alessandro: Sim. Uma diferença. De um acordo que tínhamos. É só isso e ele informar que deu certo e da minha parte
tá
liberado. Aí ele falou que vai m informar daqui a pouco.

Leandro:
Blz
estou aqui no aguardo.

Alessandro:
Blz

então

então

rsrs
.

Leandro: Em deu certo

Alessandro: Ele falou para mim que iria no banco dez horas. Até agora não retornou ainda.

Leandro: Assim. Espero que está tudo certo. Desde ontem está ficando meio estranho esse negócio.

Alessandro:
Tbm
espero que dê certo. Se
vc

tá
achando estranho imagina eu. Fiz minha parte. Fui
no
cartório autorizei transferência. Só falta ele fazer a parte dele. Eu deixei outros interessados para fazer esse negócio. Enfim
to
no aguardo. (...)”

Nota-se que o próprio requerido, mesmo após a transferência realizado pelo autor ao fraudador, confirmou que tinha negócios com o golpista e que este intermediador/fraudador, teria um dinheiro para passar para ele.

Em audiência de instrução a informante
Gessica

Pozzebon
(esposa do autor Leandro) relatou em juízo o que segue:

“[...] Que queriam uma garantia que a caminhonete estivesse em nosso nome, porque até então eles queriam que fizessem o depósito sem nada de garantia,
ai
a gente falou “a gente quer uma garantia do que nós vamos depositar”, foi quando Leandro e Alessandro até o Detran fazer o comunicado de venda,
ai
o Leandro me ligou e foi feita a transferência. Que quem passou os dados bancários foi a cunhada (Luciane) da informante que estava conversando com o Elder e que o Elder que mandou para ela. Que o Alessandro mencionou que conhecia o
Elder,[...]
”

“o autor, após negociar com pessoa que se passou por "Elder", assumiu para si o risco de finalizar o negócio, mesmo após ter encontrado em cartório o requerido Alessandro dono do veículo. Não bastasse, concordou, ainda que com alguma ressalva, a transferir o valor combinado, com o intermediário, no importe R$ 56.950,00 (cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais) (Ref. 52376232) em favor de pessoa desconhecida, de nome
Riverfenix
Almeida da Cruz, tão somente porque o intermediário, "Elder", assim solicitou.”

Portanto, pelo que se verifica dos autos, o apelado Alessandro estava de comum acordo com fraudador/intermediador “Elder” (Eder), não havendo que se falar em culpa concorrente por parte do autor.

Ainda que se considere que ambos sofreram com a fraude, mas observando que não foi autor/apelante quem deu causa à irregularidade na transação mencionada já que agiu de maneira diligente, inclusive solicitando o documento de transferência assinado antes de realizar o pagamento e confirmando com o requerido para quem deveria transferir o dinheiro, tenho que o autor se qualifica configura como adquirente de boa-fé, razão pela qual não há que se falar em culpa concorrente, conforme determinado em sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR ATRAVÉS DE PLATAFORMA ELETRÔNICA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO INTERMEDIADOR. GOLPE DA OLX. NEGÓCIO JURÍDICO APERFEIÇOADO COM TRADIÇÃO DO BEM AO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. FALTA DE CAUTELA DO VENDEDOR CUMULADA COM OMISSÃO INTENCIONAL DE INFORMAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A propriedade e a posse direta do veículo
foram

devida e perfeitamente transferidas
pelos vendedores à compradora, porquanto incontroverso a inexistência de qualquer má-fé dela no negócio. 2. Sendo o dano causado exclusivamente por culpa de terceiro e por falta de cautela dos vendedores, não há falar em responsabilização da compradora que nada contribuiu para o sucesso do golpe em que aquela foi vítima. 3. Recurso não provido.

(TJ-MS - AC: 08109153520188120002 Dourados, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 26/01/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2023)

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. CONTRATO VERBAL. VEÍCULO ANUNCIADO NA PLATAFORMA OLX. AUTORA QUE EFETUOU O PAGAMENTO PARA TERCEIRO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO REQUERIDO/VENDEDOR. GOLPE APLICADO. REQUERIDO/ANUNCIANTE QUE NÃO COMPROVA TER AGIDO COM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS NO MOMENTO DA VENDA. FATO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO A ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA ENTREGA DO BEM MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-PR - RI: 00024060720208160055 Cambará 0002406-07.2020.8.16.0055 (Acórdão), Relator: Marcel
Luis
Hoffmann, Data de Julgamento: 26/08/2022, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 29/08/2022)

Entendo, data vênia, que o Alessandro Vargas de Menezes tem responsabilidade total sobre esse evento que culminou com o apontado dano material ao autor.

Portanto, peço vênia à Vossa Excelência para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e julgar procedente a demanda, reconhecendo a culpa total do requerido e a sucumbência, portanto, integralmente contra a parte requerida.

É como
voto.-

EM 24 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC. O RELATOR PROVEU EM PARTE O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO VOTO DA 1a VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. A 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO PROVEU O RECURSO.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Os votos proferidos pelo douto Relator e pela 2a vogal, dissecaram a matéria, de modo que não se faz necessário qualquer nova discussão ou complemento, bastando analisar se há culpa exclusiva ou concorrente.

Assim, pedindo vênia ao douto Relator e a 1a vogal, acompanho o voto da 2a vogal, para dar provimento ao recurso e julgar procedente a demanda.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000966-93.2021.8.11.0044 interposto por LEANDRO PEREIRA CRUZ E OUTRO contra sentença proferida na “AÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS” onde litiga com ALESSANDRO VARGAS DE MENEZES perante a 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 173583269 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente a presente ação, e, por conseguinte, condenou a requerida ao pagamento de R$ 28.475,00 (vinte e oito mil quatrocentos e setenta e cinco reais) em favor do autor, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação. Por consequência as partes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 173583275 que tiveram deferida a justiça gratuita em seu favor, conforme decisão interlocutória de ref. 53529449, transitada em julgado. Requer a reforma da sentença, no tocante à condenação em custas e honorários de sucumbência, para afastar a exigibilidade da condenação, suspendendo-a na fração imputada aos recorrentes;

Aduz que a tese jurídica da concorrência de culpas não foi levantada por nenhuma das partes no curso do processo, nem mesmo por aquele que disso poderia se aproveitar: o réu. A concorrência de culpas prevista no art. 945 do Código Civil não se trata de matéria de ordem pública sobre a qual o ordenamento jurídico autorize a manifestação
ex

officio
.

Afirma que está configurada a violação ao art. 141 do CPC, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, em partes, no ponto relativo à culpa concorrente que dividiu pela metade a condenação, retornando-a para o valor de R$ 56.950,00. Sucessivamente, afastada a culpa concorrente, requer o provimento também para afastar a partilha das custas e despesas processuais;

Sustenta que não há se falar em negligência do recorrente, a ponto de concluir pela concorrência de culpas, à medida em que os compradores tomaram todas as cautelas necessárias, enganados pela falta de transparência do recorrido, que almejava vender o seu veículo para enfim encerrar avença preexistente que possuía com o intermediador Elder;

Requer seja afastada a condenação de despesas processuais (custas e honorários), suspendendo-se a exigibilidade, uma vez que os recorrentes são beneficiários da gratuidade de justiça;

Requer seja afastada a culpa concorrente reconhecida de ofício na sentença, sem que nenhuma das partes tenham suscitado tal circunstância, em violação direta ao art. 141 do CPC;

Requer seja afastada a culpa concorrente reconhecida na sentença, haja vista a diligência dos recorrentes na ocasião da compra, consistentes na exigência de garantia prévia ao depósito, na falta de transparência do recorrido e nas afirmações por ele ditas, capazes que transmitir confiança aos compradores durante as negociações;

Sucessivamente, requer seja afastada reformada por qualquer fundamento a sentença em relação à culpa concorrente, o afastamento das despesas processuais que disso advir (custas e honorários de sucumbência);

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da culpa concorrente, requer seja afastada a condenação em despesas processuais, porquanto não configurada sucumbência recíproca, eis que o pedido indenizatório foi julgado procedente, somente divergindo a julgadora em relação ao valor indicado na petição inicial.

Sem contrarrazões.

O Relator, Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho, deu parcial provimento ao recurso somente para suspender a cobrança de honorários sucumbenciais em razão do deferimento da assistência judiciária à parte apelante, sendo acompanhado pela 1a Vogal, Exma. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

Por sua vez, a 2a Vogal, Exma. Desa. Marilsen Andrade
Addário
, divergiu para dar provimento ao recurso e julgar procedente a demanda, reconhecendo a culpa total do requerido e a sucumbência.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor
quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

Como bem salientado pela douta 2a Vogal, o contexto fático que deu ensejo à presente ação relaciona-se ao conhecido “golpe do intermediador”, no qual, em tese, o fraudador, após clonar o anúncio publicado pelo vendedor na plataforma, passa a atuar como intermediário na negociação, induzindo o comprador e vendedor, os quais, em regra, desconhecem o ardil em que estão sendo implicados, a omitirem informações um do outro, ultimando todos à emboscada com a transferência de valores do comprador para a conta do estelionatário, ou de um terceiro por este indicado.

In
casu
,
há diversas provas nos autos que o apelado Alessandro estava de comum acordo com fraudador/intermediador “Elder” (Eder), não havendo que se falar em culpa concorrente por parte do autor.

Ainda que se considere que ambos sofreram com a fraude, mas observando que não foi autor/apelante quem deu causa à irregularidade na transação mencionada já que agiu de maneira diligente, inclusive solicitando o documento de transferência assinado antes de realizar o pagamento e confirmando com o requerido para quem deveria transferir o dinheiro, tenho que o autor se qualifica configura como adquirente de boa-fé, razão pela qual não há que se falar em culpa concorrente, conforme determinado em sentença.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia ao Relator, e acompanho a divergência, pelo
provimento do recurso
para julgar procedente a demanda, reconhecendo a culpa total do requerido e a consequente sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024